Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-95.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004430-95.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), FRANCIEL ALVES LOPES (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JOSENILSON PINHEIRO DE JESUS - CPF: 987.888.681-68 (VÍTIMA), DENILTON SOARES DE SOUZA (ASSISTENTE), RITA PEREIRA SOARES (ASSISTENTE), ROSENI PINHEIRO (ASSISTENTE), BENEDITO LUIZ DE SOUZA (ASSISTENTE), FRANCILDO ALVES LOPES (ASSISTENTE), EDILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 706.354.321-02 (RECORRENTE), FRANCIEL ALVES LOPES - CPF: 042.513.041-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL CORROBORADOS POR PROVA JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS SOMENTE EM CASO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 211, ambos do Código Penal, com fundamento na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, com o consequente encaminhamento dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (II) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel, por suposta ausência de suporte probatório.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está demonstrada pelos laudos periciais, exame antropológico, certidão de óbito e demais elementos constantes nos autos.

4. Os indícios suficientes de autoria estão evidenciados por meio dos depoimentos colhidos em juízo, bem como, pelas informações prestadas na fase extrajudicial, as quais se mostraram consistentes e harmônicas com as provas produzidas em sede judicial.

5. A decisão de pronúncia prescinde de prova cabal, exigindo apenas a presença de indícios mínimos de autoria, os quais se fazem presentes no caso.

6. O pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel não merece acolhimento, tendo em vista que, nesta fase, apenas são excluídas as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, incisos I e III; 211. CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; Enunciado Orientativo n.o 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
EDILSON PEREIRA DA SILVA
e
FRANCIEL ALVES LOPES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0004430-95.2014.8.11.0042, que pronunciou o primeiro pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 211, ambos do Código Penal; e o segundo como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e III, do mesmo diploma legal.

O recorrente
Franciel Alves Lopes
, em suas razões recursais, postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, alegando que a decisão de pronúncia está fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase extrajudicial. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que não há elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Por sua vez, o recorrente
Edilson Pereira da Silva
pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de ser absolvido sumariamente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, sob o argumento de que a decisão de pronúncia está baseada em testemunhos de caráter indireto (
“ouvi dizer”
) e em elementos colhidos na fase extrajudicial, não reproduzidos em juízo. Subsidiariamente, requer a despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Ao final, prequestionou a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 261650419.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“
1° Fato

Consta dos referidos autos que, entre os meses de novembro de dezembro de 2012, em data imprecisa, por volta de 01h30min, nas redondezas do córrego adjacente à Rua 20, Bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados EDILSON PEREIRA DA SILVA e FRANCIEL ALVES LOPES, agindo em conluio e previamente ajustados, em concurso com terceiro identificado apenas pela alcunha "Japão", por motivo torpe, mataram a vítima Josenilson Pinheiro de Jesus com golpes de instrumento perfurocortante e emprego de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos Laudo Antropológico de fls. 11/23, que foram a causa eficiente de sua morte.

2° Fato

Após a consumação do homicídio descrito acima, na mesma data, os denunciados EDILSON PEREIRA DA SILVA, FRANCIEL ALVES LOPES e "Japão", mais uma vez em conluio e devidamente ajustados, ocultaram o cadáver da vítima Josenilson Pinheiro 84 metros distante da Avenida 18, à margem direita do córrego paralelo à Rua 20, do Bairro Três Barras, em Cuiabá.

Segundo restou apurado, no mês de Novembro/12, em dia não especificado, a vítima Josenilson teria, supostamente, cometido abuso sexual ou mostrado seu órgão genital para uma sobrinha do denunciando EDILSON, cujo fato teria sido presenciado pela genitora deste, de nome Rita Pereira Soares.

Ao tomar conhecimento de tal fato o denunciado decidiu vingar-se da vítima. Ato contínuo ajustou com o denunciado FRANCIEL ALVES LOPES e "Japão" de ceifarem a vida do ofendido. Todos saíram à procura da vítima e, ao encontrarem-na, a executaram com diversos e violentos golpes de faca (evidenciados pelo laudo antropológico, que destaca o fato dos ferimentos terem repercutido nos ossos de Josenilson) e atearam fogo em seu corpo.

Em seguida, promoveram a ocultação do cadáver, atiraram partes do corpo no córrego e separaram a cabeça, jogando-a em outro local, objetivando dificultar sua identificação, tanto que só foram encontrados alguns ossos da vítima, a qual só pôde ser identificada após realização de exame de DNA nos ossos encontrados. O crânio nunca foi localizado.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que os denunciados EDILSON e FRANCIEL tinham o firme propósito de vingar-se da vítima pelo suposto ato perpetrado contra a sobrinha do primeiro denunciando.

O crime de homicídio foi praticado mediante emprego de fogo, o que demonstra a crueldade e a frieza dos denunciados, bem como a brutalidade com que a vítima foi executada.

Incorreram os denunciados, da mesma forma, no crime de ocultação de cadáver.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente
Edilson Pereira da Silva
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 211, ambos do Código Penal; e o recorrente
Franciel Alves Lopes

como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e III, do mesmo diploma legal.

Irresignados, os recorrentes
Edilson Pereira da Silva
e
Franciel Alves Lopes
, em suas razões recursais, postulam, em síntese, a reforma da sentença objurgada, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, sob o argumento de que a decisão de pronúncia está baseada em testemunhos de caráter indireto
(“ouvi dizer”)
e em elementos colhidos na fase extrajudicial, não reproduzidos em juízo. Subsidiariamente, o recorrente
Franciel Alves Lopes
requereu o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 261649876 – Pág. 11/12)
, laudo de exame antropológico
(Id. 261649876 – Pág. 17/30)
, laudo pericial
(Id. 261649876 – Pág. 31/45)
, boletim de ocorrência
(Id. 261649876 – Pág. 51/52)
, laudo pericial
(Id. 261649876 – Pág. 65/68)
, certidão de óbito
(Id. 261649876 – Pág. 77)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O acusado
Edilson Pereira da Silva
, na fase policial, negou a autoria do homicídio. Na ocasião, declarou que conhecia a vítima, inclusive tendo estado com ela em um sítio pertencente a conhecidos, com o objetivo de ambos se livrarem do vício em drogas. Relatou, ainda, que conhecia a família da vítima e que não mantinha qualquer desavença com esta.

Acerca dos fatos investigados, afirmou que, em certa ocasião, sem se recordar da data exata, estava em um bar localizado na Avenida Principal do bairro Três Barras, quando
Franciel
, conhecido como
“Frank”
, aproximou-se e
confessou ter matado um homem próximo ao córrego
, com o auxílio de um indivíduo identificado como
“Jonathan”
, sob o argumento de que a vítima costumava exibir o órgão genital para outras pessoas. Ressaltou que, inicialmente, não deu importância à fala, por acreditar tratar-se de uma mentira, e destacou não possuir qualquer vínculo com
Franciel
, razão pela qual estranhou tal confidência.

Afirmou que ouviu comentários de que a vítima costumava mostrar seu órgão sexual para pessoas e que cogitou que o homem mencionado por
Franciel
poderia ser a vítima, mas permaneceu em silêncio por temer represálias. Relatou, ainda, que, em uma ocasião, a vítima quase foi agredida pela
“gurizada”
do bairro após ser vista mostrando o pênis a crianças, mas que interveio para evitar a agressão, afirmando que conhecia o homem e que ele não faria aquilo.

Posteriormente, soube que os familiares da vítima estavam à sua procura, mas novamente não revelou o que sabia, por medo de
Franciel
. Relatou ainda que, após a localização da ossada,
Franciel
deixou a cidade, mas antes de partir afirmou a outras pessoas que havia matado o
“tarado”
do bairro, cuja ossada havia sido encontrada.

Esclareceu possuir sobrinhas menores, mas destacou que a vítima nunca atentou contra nenhuma delas, reafirmando que não cometeu qualquer ato contra a vítima. Por fim, negou ter, em algum momento, declarado ser o autor do homicídio, reiterando que o crime foi praticado por
Franciel
, com a ajuda de Jonathan, conforme relato feito pelo próprio
Franciel
.

Em juízo, o réu
Edilson Pereira da Silva
exerceu o direito de permanecer em silêncio.

O acusado
Franciel Alves Lopes
não foi ouvido na fase extrajudicial, uma vez que não foi localizado para fins de interrogatório. Em juízo, afirmou não se recordar de ter participado do crime em questão. Ressaltou, ainda, que conhecia o corréu
Edilson Pereira da Silva
e que, à época dos fatos, era usuário de drogas, cometia delitos em razão do vício e costumava andar sozinho.

Ao ser questionado se o uso de entorpecentes poderia justificar a sua falta de memória quanto ao crime, reiterou que não se lembrava de ter participado do homicídio. Afirmou que conhecia a vítima
Josenilson Pinheiro de Jesus
, mas disse desconhecer qualquer inimizade entre esta e
Edilson
.

Explicou que deixou Cuiabá há mais de dez anos, em razão de uma tentativa de homicídio sofrida em decorrência da prática de outros crimes. Negou, ainda, ter dito a
Edilson
que havia participado de homicídio ocorrido nas proximidades do córrego, destacando que sequer tinha conhecimento desse fato. Por fim, afirmou não ter ciência de que a vítima costumava exibir o órgão genital para crianças ou outras pessoas no bairro, tampouco sabia de qualquer episódio envolvendo uma sobrinha de
Edilson
, negando ter ouvido tais comentários.

A testemunha
Denilton Soares da Silva
declarou, na fase policial, que seu primo
Josenilson
desapareceu no final de novembro de 2012. À época, trabalhava como encarregado de obras e costumava dar carona a um colega chamado
Fernando
, o qual lhe relatou que seu vizinho, conhecido como
Manoel
,
Dircinho
ou
Dorcinho
, teria matado um homem por este ter mostrado o órgão genital às suas sobrinhas, ocultando, em seguida, o corpo nas proximidades de sua residência.

Afirmou que, inicialmente, não deu crédito à informação, mas, dias depois, ouviu do próprio
Manoel
detalhes do crime, incluindo os golpes de faca, a queima do corpo com tecidos, roupas e pneus, bem como, o posterior descarte dos restos mortais, inclusive da cabeça, que teria sido lançada em uma caixa de esgoto.
Manoel
teria acrescentado que sentiu vontade de beber o sangue da vítima. O relato, conforme
Denilton
, foi feito com tamanha frieza que lhe causou temor, razão pela qual não denunciou o caso de imediato.

Posteriormente, ao visitar sua prima
Roseni
, mãe de
Josenilson
, tomou conhecimento do desaparecimento do primo e de acusações anteriores contra ele, relacionadas à exposição de seus órgãos genitais a crianças. As informações coincidiram com o relato feito por
Manoel
, levando
Denilton
a suspeitar que a vítima fosse seu próprio primo, também conhecido como
Geiço
. Acrescentou que, após realizar investigações por conta própria e conversar com moradores da localidade, concluiu que o homem morto por
Manoel
seria, de fato,
Josenilson
.

Informou, ainda, que realizou denúncia anônima à polícia, indicando o local da caixa de esgoto, mas nada foi encontrado na ocasião. Inconformado, iniciou buscas por conta própria, tendo localizado, após três noites, sinais de fogueira e ossos carbonizados. Na ocasião, acionou novamente a polícia, que encontrou mais fragmentos ósseos na região.

Relatou também que
Manoel
teria cometido o crime com a ajuda de
Franklin

(ou Frank)
e
Japão
. Destacou que, segundo as informações fornecidas por
Manoel
,
Frank
desferiu a primeira facada, enquanto
Japão
teria auxiliado na queima e no transporte do corpo. Por fim, esclareceu que
Fernando
não participou do homicídio, mas tinha conhecimento dos fatos e mudou-se com a família por temer Manoel.

Em novo depoimento prestado na fase extrajudicial, a testemunha
Denilton Soares da Silva
ratificou integralmente suas declarações anteriores, fazendo apenas uma correção quanto à identificação do suspeito: inicialmente mencionado como
Manoel
, vulgo
Dorcinho
ou
Dircinho
, tratava-se, na verdade, de
Edilson
, também conhecido como
Dircinho
. Por fim, descreveu
Edilson
como uma pessoa fria, cruel e perigosa, afirmando temer por sua própria vida.

A informante
Roseni Pinheiro
, genitora da vítima, declarou, em juízo, que conheceu
Edilson
por intermédio de seu tio
Eulálio
, o qual o apresentou como um rapaz trabalhador, indicado para residir no sítio onde ela e seu filho,
Josenilson
, estavam vivendo. Ressaltou que
Josenilson
desapareceu por volta do dia 22 de novembro de 2012 e que empreendeu, por aproximadamente três meses, buscas por conta própria, até que os restos mortais foram localizados em fevereiro de 2013 e identificados por meio de exame de DNA.

Afirmou que tomou conhecimento da autoria do crime por meio de seu primo
Denilton
, o qual lhe relatou que
Edilson
havia confessado o homicídio a um vizinho. Descreveu que
Edilson
teria praticado o crime em conjunto com
Franciel
(conhecido como
Frank
) e um terceiro indivíduo, possivelmente chamado
Jefferson
ou
Japão
. Acrescentou que o suposto motivo do crime seria uma acusação de que seu filho teria exibido o órgão genital a uma criança, o que ela nega veementemente.

Relatou, ainda, que no dia do desaparecimento, o ofendido passou na casa de uma vizinha chamada
Rute
— a qual se encontrava presente na sala de audiências no momento da oitiva da informante —, na companhia de
Edilson
e
Franciel
, ocasião em que pediu que ela avisasse sua genitora, assim que esta retornasse, de que iria para um sítio acompanhado dos referidos indivíduos.

A informante
Rita Pereira Soares
, genitora do acusado Edilson Pereira, declarou, em juízo, que, em novembro de 2012, a vítima tentou forçar um ato sexual com sua neta
Stephanie
, ainda criança à época, fato presenciado por ela e por sua filha
Débora
, mãe da criança. Destacou que, o ofendido teria mostrado o órgão genital e tentado colocá-lo na boca da criança, fugindo em seguida ao ser surpreendido. Afirmou que
Edilson
não teve conhecimento do episódio, pois ele foi mantido em sigilo entre ela, Débora e a menina. Disse ainda que contou o ocorrido apenas ao tio da vítima.

Questionada acerca do suposto envolvimento de
Edilson
no homicídio da vítima, declarou não compreender tal acusação, uma vez que, após o desaparecimento do ofendido,
Edilson
auxiliou Roseni, genitora da vítima, nas buscas. Afirmou que, à época, ela própria também procurava seu marido, que apresentava problemas mentais e havia desaparecido, e que Roseni lhe entregou cartazes com a fotografia da vítima para que fossem colados durante as buscas.

O policial civil
Auri Vieira Nascimento
declarou, em juízo, que, à época dos fatos, trabalhava no setor de desaparecidos e foi acionado após receber informação sobre a possível localização de um crânio. Ressaltou que a equipe se dirigiu ao local indicado, onde havia suspeita de que restos mortais haviam sido lançados em uma cisterna.

Esclareceu que, devido à presença de água no poço, solicitou-se o auxílio da empresa CAB, que, inicialmente, não conseguiu esvaziar a estrutura. Por receio de que o material fosse removido, foi montada uma campana com apoio do GOE, durante a madrugada. No dia seguinte, com a utilização de equipamento adequado, a cisterna foi esvaziada, contudo, nenhum vestígio foi encontrado.

Afirmou que, dias depois, nova informação levou a equipe a outro local, onde foram encontrados fragmentos de roupas queimadas e ossos, nas proximidades de uma passagem de esgoto. O local havia sido afetado pelas chuvas. Por fim, ressaltou que foi realizado o processo de coleta dos restos mortais e solicitado exame de DNA, posteriormente confirmado como pertencente a
Josenilson
.

A policial civil
Magda Maria Costa Souza
declarou, em juízo, que, após denúncia formulada por
Denilton
, primo da vítima, os restos mortais foram localizados em um córrego e identificados por meio de exame de DNA, no início de 2014. A investigação apontou como suspeitos
Edilson
,
Franciel
e um terceiro indivíduo, identificado como
Japão
.

Esclareceu que a motivação do crime teria sido o fato de a vítima haver exibido o órgão genital para a sobrinha de
Edilson
, fato que teria sido presenciado pela genitora deste. Relatou, ainda, que
Edilson
teria confessado o delito a terceiros, sendo tal informação repassada por
Fernando
, vizinho de
Edilson
, ao primo da vítima. Por fim, descreveu que o corpo foi queimado e enrolado em um tapete.

Destaca-se que, ao contrário do que alega a defesa, os indícios de autoria não se restringem a meros relatos indiretos
(“ouvi dizer”)
, tampouco se limitam a elementos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial. Ao revés, a prova testemunhal colhida em juízo é apta a justificar a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora o relato de
Denilton Soares da Silva
tenha sido prestado exclusivamente na fase extrajudicial, reveste-se de especial relevância, em razão da riqueza de detalhes, de uma suposta confissão espontânea do acusado
Edilson Pereira da Silva
e, sobretudo, por encontrar respaldo em outras provas constantes dos autos. Conforme asseverado por
Denilton
,
Edilson
lhe confessou diretamente que teria participado do homicídio de
Josenilson
, em comunhão de desígnios com o corréu
Franciel Alves Lopes
e um terceiro indivíduo. A confissão, segundo relatado, foi acompanhada de descrição minuciosa da dinâmica delitiva, abrangendo a motivação do crime, os instrumentos utilizados e o local exato onde o corpo foi deixado.

As informações fornecidas quanto ao local onde o corpo da vítima teria sido deixado são compatíveis com os registros dos policiais civis
Auri Vieira Nascimento
e
Magda Maria Costa Souza
, os quais afirmaram que, após diligência realizada em área próxima a uma passagem de esgoto, foram encontrados fragmentos ósseos e restos de roupas queimadas, indicando que a vítima teria sido carbonizada — circunstância que, inclusive, converge com a narrativa de
Denilton
.

Quanto à motivação do delito, o conteúdo de seu depoimento extrajudicial encontra amparo na oitiva judicial de
Rita Pereira Soares
, genitora do acusado
Edilson
, que admitiu ter presenciado, juntamente com sua filha, um episódio em que a vítima mostrou o órgão genital à sua neta, menor de idade. Esses elementos, portanto, conferem verossimilhança ao relato de
Denilton
, reforçando os indícios suficientes de autoria atribuídos aos recorrentes.

Importa registrar que esse relato encontra respaldo em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pela genitora da vítima,
Roseni Pinheiro
. A genitora, ao ser ouvida em audiência, confirmou a declaração de
Denilton Soares da Silva
e, ainda, ressaltou que, no dia do desaparecimento, seu filho foi visto pela última vez na companhia de
Edilson
e
Franciel
, ocasião em que foi até a casa de sua vizinha, identificada como
Rute
(a qual estava presente na audiência de instrução e julgamento), para comunicar que se dirigiria a um sítio com os mencionados acusados, pedindo que transmitisse essa informação à sua mãe.

Cumpre salientar que, mesmo diante da existência de declarações prestadas na fase inquisitorial, não se pode olvidar que o juízo de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de
indícios suficientes
, aptos a sustentar o encaminhamento da acusação à apreciação do Tribunal do Júri. No presente caso, tais indícios se apresentam de forma robusta e harmônica, seja pela coerência interna dos depoimentos, seja pela convergência entre as provas judiciais e extrajudiciais.

Portanto, a decisão de pronúncia não se encontra lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, mas, sobretudo, na prova oral produzida sob a égide do contraditório, a qual corrobora e dá sustentação à narrativa acusatória. Os depoimentos da genitora da vítima e dos policiais civis reforçam a credibilidade da confissão extrajudicial relatada por
Denilton
, cuja espontaneidade e riqueza de detalhes — confirmados por outros elementos — conferem verossimilhança ao seu conteúdo.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhes foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora do motivo torpe e meio cruel
, descritas no § 2o, incisos I e III, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadora quando essa se mostrar totalmente improcedente, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, porquanto há indícios de que o crime teria sido praticado com o propósito de vingar-se da vítima em razão do suposto ato por ela praticado contra a sobrinha do acusado
Edilson
, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

No que tange à qualificadora do meio cruel, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que os recorrentes desferiram diversos golpes de faca na vítima e, posteriormente, atearam-lhe fogo, o que evidencia a crueldade da ação, justificando, portanto, a manutenção da referida circunstância qualificadora, a ser apreciada pelo juízo natural quanto à sua procedência, ou não.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa dos réus
EDILSON PEREIRA DA SILVA
e
FRANCIEL ALVES LOPES
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025